Tribunal: TCU
Processo: 019.293/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6508/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.293/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Benito Antonio Moura (XXX.151.776-XX); Flamarion Tenorio de Albuquerque (XXX.599.186-XX); Helia Maria Vitor Pereira (XXX.018.896-XX); Tales Marcio de Oliveira Giarola (XXX.151.036-XX); Vera Lucia Oliveira da Silva (XXX.486.587-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Lavras - UFLA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.